Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738234-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEER HOUSE BSB EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES AGRAVADO: VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BEER HOUSE BSB EIRELI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília- DF, proposto por VALÉRIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA em desfavor do agravante, onde o d. Magistrado de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de gratuidade judiciária formulado em razão da sucessão processual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que encerrou suas atividades em novembro de 2020, com baixa na inscrição, alienando bens da empresa para arcar com os débitos existentes. Assevera que não dispõe de valores para pagamento das custas e despesas do processo, bem como da verba honorária oriunda do processo de no 0727662-59.2019.8.07.0001, cuja sentença condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. Aduz o agravante que o único sócio da empresa é professor particular, sem condições de arcar com despesas processuais, estando com o patrimônio penhorado para pagamento de débitos. Invocando o artigo 99, §2o do Código de Processo Civil e o verbete de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, entende que a decisão não deve se limitar apenas à sucessão processual, uma vez que o cenário do devedor está alterado, não dispondo de condições para o pagamento da verba honorária executada. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja concedida a gratuidade judiciária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo não recolhido em razão de o recurso versar exatamente sobre a gratuidade judiciária vindicada na origem. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Inicialmente, verifico que o processo de referência indicado nas razões recursais, qual seja, no 0723794-05.2021.8.07.0001 não diz respeito à decisão recorrida, carecendo de esclarecimento quanto a este ponto. Aquilato também que a decisão vergastada, colacionada nas razões recursais, reconheceu a sucessão da empresa individual de responsabilidade limitada, ora agravante, pelo sócio DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES, ante a liquidação voluntária ocorrida em 19/11/2020 (ID 100592933 dos autos de origem), razão pela qual o pedido de gratuidade judiciária foi prejudicado. O recurso ora apreciado, entretanto, foi interposto por BEER HOUSE BSB EIRELI, tendo sido acompanhado de documentos relativos à pessoa jurídica extinta e ao sócio que a sucede, sem a indicação de quem seria o beneficiário da gratuidade judiciária pretendida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça qual o processo de referência em que foi proferida a decisão recorrida, devendo, ainda, indicar a quem se destina a gratuidade judiciária vindicada, promovendo a adequação da pretensão recursal e alterando, se for o caso, o polo ativo do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 às 19:00:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora